Tribunal: TJDFT
Processo: 0738130-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC na decisão embargada enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte quanto à afirmação contida no voto de que ao tempo de sua elaboração não havia a expedição de Carta de Arrematação não procede, na medida em que o voto do relator já teria sido elaborado quando da inclusão dos autos em pauta de julgamento, momento anterior à expedição e assinatura da referida Carta.
3. Negou-se provimento ao recurso.